Tribunal: CARF
Processo: 16561.720162/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720162/2012-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.004 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso Voluntário para que a Unidade
Preparadora apense a este processo o relatório fiscal que apurou as
irregularidades que constam no auto de infração e preste
esclarecimentos adicionais relevantes ao deslinde do litígio. Após,
sejam os autos devolvidos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Inicialmente destaco que não consta nos autos o relatório fiscal, apenas o auto
de infração sem a descrição dos fatos!
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte acima
identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS, relativas a fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2008, nos termos
dos arts. 1o, caput e § 1o, 3o, inciso II, 4o, inciso IV, 5o, incisos II e III, 7o, inciso II, 8o,
inciso II, 13, inciso II, 19 e 20 da Lei no 10.865, de 2004.

O presente processo foi apensado ao processo no 16561.720150/2012-60, que trata de
auto de infração relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
incidente sobre remessas de valores ao exterior efetuadas no ano de 2008.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720162/2012-94
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.004 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720162/2012-94

Importante salientar que estes autos foram apensados ao processo que trata do
CIDE e posteriormente foi desapensado, conforme se verifica nos despacho de fls. 792
No “Termo de Verificação de Ação Fiscal – CIDE, PIS e Cofins” o autuante descreve
os procedimentos adotados durante a fiscalização, informando ter constatado a
insuficiência do recolhimento da Cofins e da Contribuição para o PIS incidentes sobre
as importações de serviços, relacionadas no seu item 4.2.

Cientificada do auto de infração em 12/12/2012, a contribuinte apresenta em 11/01/2013
a impugnação de folhas 438/772, alegando em sua defesa, em síntese:

1. A Fiscalização utilizou-se de premissas equivocadas em seu entendimento, pois os
serviços elencados no relatório fiscal não se enquadram como fato gerador do tributo
exigido no auto de infração em questão, não concordando com a exigência realizada;

2. Nos termos da Lei n° 10.865, de 2004, para que o serviço sofra a incidência do PIS-
Importação e da Cofins-Importação, faz-se necessário que se trate de serviço
proveniente do exterior prestado por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior e que seja executado no País, ou, se executado no exterior, cujo
resultado se verifique no País;

3. Segundo dispõe a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades
Anônimas), em seu artigo 138 e seguintes, o Conselho Administrativo da empresa é
órgão que exerce função representativa, tendo competência para gerir e atender os
interesses da empresa;

4. Os valores pagos a membros do Conselho Administrativo, ainda que residentes no
exterior, são exclusivamente remuneração pelas funções exercidas, não decorrendo da
venda de um serviço à empresa, em caráter negocial, mas sim do cargo representativo
para o qual foram eleitos na estrutura societária;

5. Os integrantes do Conselho de Administração não firmam um contrato tendo por
objeto o fornecimento de bem material ou imaterial à empresa, mas sim são detentores
de um cargo eletivo pelo qual a Lei determina caber o pagamento de uma remuneração;

6. Além disso, o integrante do Conselho de Administração não é um terceiro em
relação à empresa, mas sim integrante de sua própria estrutura, não havendo que se
falar, portanto, em relação negocial entre ambos, mas sim em relação estatutária;

7. Caso fosse adotado o absurdo raciocínio utilizado pela Fiscalização, todo e qualquer
integrante de Conselho de Administração de empresas nacionais, sobretudo quando
residentes no País, deveriam também recolher ISS sobre os serviços prestados à
empresa, o que seria totalmente descabido;

8. Quanto ao montante pago ao ABN AMRO Bank em 31/10/2008 e 21/11/2008, que o
relato fiscal aponta como fato gerador do PIS-Importação e da Cofins-Importação,
refere-se a taxa decorrente de contrato para fornecimento de cartas de crédito por
aquela
instituição financeira, no âmbito internacional;

9. No caso, como se verifica do incluso contrato firmado pela impugnante com o ABN
AMRO Bank, as cartas de crédito destinaram-se a compras realizadas unicamente
no exterior, isto é, o serviço de garantia não foi utilizado em operações ocorridas em
território nacional;

10. Além disso, o tipo de serviço prestado (garantia bancária), em razão de sua natureza,
só ocorre no local em que se situa o estabelecimento encarregado de seu
desenvolvimento, isto é, a instituição financeira internacional;
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.004 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720162/2012-94

11. Ora, considerando que as cartas de crédito contratadas tiveram por objeto compras
em solo estrangeiro, ou seja, lá aperfeiçoadas e finalizadas, não há como se falar em
incidência do PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre as remessas em questão,
eis que relativas a serviços que foram executados no exterior e cujos resultados foram lá
verificados;

12. Por sua vez, os valores pagos pela impugnante às empresas El Gaúcho Argentino
S.R.L., SIDERCA SAIC, LOGINTER S.A., ORC - OVERSEAS RESEARCH
CONSULTANTS e MARINE AND TECHNICAL SERVICES a título de serviços de
transporte, operações portuárias, controle de carga e descarregamento de embarcações,
ocorridos no exterior, não caracterizam fato gerador do PIS-Importação e da Cofins-
Importação, tendo em vista que se trata de serviços cujos resultados se verificaram no
exterior;

13. A empresa El Gaúcho Argentino S.R.L, conforme comprovam documentos anexos,
presta serviço de transporte, sendo contratada para levar a mercadoria da Impugnante ao
porto de Buenos Aires, tratando-se de típico serviço cuja execução e resultado ocorrem
no exterior, não se sujeitando, portanto, à incidência do PIS e da Cofins-
Importação;

14. O mesmo se verifica em relação às empresas SIDERCA SAIC, LOGINTER S.A.,
ORC - OVERSEAS RESEARCH CONSU LTANTS, e MARINE AND TECHNICAL
SERVICES, cuja documentação anexa demonstra situarem-se e prestarem serviços
unicamente no exterior;

15. Os serviços de transporte e logística de cargas contratados pela impugnante com
empresas estrangeiras para execução no exterior são serviços cujos resultados se
verificaram unicamente no exterior, não havendo, portanto, que se falar em incidência
do PIS-Importação e da Cofins-Importação, citando doutrina que corroboraria seus
argumentos;

16. Segundo o relato fiscal, houve diversos valores remetidos ao exterior a título de
pagamento de comissão de agente em razão da intermediação de vendas realizadas
no exterior, sobre os quais deveriam incidir as exações em cobro, todavia revela-se
descabida a exigência do PIS-Importação e da Cofins-Importação sobre tais valores, eis
que os serviços de intermediação de vendas ao exterior, prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, não possuem seu resultado ocorrido em solo nacional, mas
sim no país estrangeiro em que foram contratados, entendimento acolhido pela própria
Receita Federal do Brasil, conforme Solução de Consulta n° 220, de 16 de agosto de
2012;

17. Quanto à exigência de PIS-Importação e Cofins-Importação sobre valores a título de
royalties pela utilização de “know-how” de engenharia, design, fabricação, venda,
montagem e outros serviços prestados pelas empresas SOCOTHERM LATINO
AMERICANA e BABCOCK & WILCOX, essa incidência é totalmente descabida,
uma
vez que tais remessas não se referem a pagamento por um bem ou serviço, mas sim pela
cessão de um direito de uso, tendo a própria RFB já decidido nesse sentido, na Solução
de Divergência COSIT n° 11, de 28/04/2011, à qual a autoridade fiscal não se atentou;

18. Impõe-se notar, por último, que a autoridade fiscal também incluiu na autuação
valores referentes a remessas que nem sequer caracterizam pagamento pela prestação de
serviço ou compra de um bem, oriundos do exterior, como é o caso, por exemplo, do
reembolso de passagens para o arquiteto Caruso, remetidos à empresa SANTA
MARIA S/A. e que obviamente não se referem a qualquer serviço prestado por aquela
empresa, mas sim mero reembolso de despesa em razão do deslocamento do referido
profissional;
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.004 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720162/2012-94

19. Também se revela absurda a incidência das contribuições sobre os valores a
título de anuidade internacional pagos à empresa AMERICAN WATER WORKS,
eis que não se trata de bem ou serviço importado do exterior, mas sim mera anuidade
por integrar os quadros da referida instituição;

20. Diante de todo o exposto, requer que o auto de infração seja julgado improcedente,
cancelando-se o crédito tributário exigido.

A impugnação foi julgada, pela Delegacia Regional de Julgamento,
parcialmente procedente, em voto cuja ementa transcrevo a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
REMESSA DE VALORES A RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇO EXECUTADO
NO EXTERIOR. RESULTADOS VERIFICADOS NO BRASIL.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
A ausência de provas que demonstrem que o resultado dos serviços
executados no exterior foi verificado no País leva ao cancelamento da
exigência fiscal.
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Tratando-se a remuneração dos membros do Conselho de Administração
de rendimentos por serviço prestado, as remessas de valores a residentes
ou domiciliados no exterior sujeitam-se à incidência da Cofins na
importação de serviços.
ASSOCIAÇÕES ESTRANGEIRAS. INSCRIÇÃO E ANUIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA.
Os pagamentos relativos à inscrição em associações estrangeiras e as
respectivas anuidades não constituem fato gerador da Cofins na importação
de serviços, uma vez que nenhum resultado ocorre no país simplesmente
pelo fato de uma pessoa se associar a entidade domiciliada no exterior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
REMESSA DE VALORES A RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR
COMO
CONTRAPRESTAÇÃO
POR
SERVIÇO
EXECUTADO NO EXTERIOR. RESULTADOS VERIFICADOS NO
BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVAS
A ausência de provas que demonstrem que o resultado dos serviços
executados no exterior foi verificado no País leva ao cancelamento da
exigência fiscal.
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS.
Tratando-se a remuneração dos membros do Conselho de Administração
de rendimentos por serviço prestado, as remessas de valores a residentes
ou domiciliados no exterior sujeitam-se à incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep na importação de serviços.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.004 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720162/2012-94

ASSOCIAÇÕES ESTRANGEIRAS. INSCRIÇÃO E ANUIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA.
Os pagamentos relativos à inscrição em associações estrangeiras e as
respectivas anuidades não constituem fato gerador da Contribuição para o
PIS/Pasep na importação de serviços, uma vez que nenhum resultado
ocorre no país simplesmente pelo fato de uma pessoa se associar a
entidade domiciliada no exterior.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a
reforma de decisão na parte que não foi provida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
Conforme já relatado, trata o presente processo de autos de infração que
pretendem a cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, por ter a fiscalização constatado a
insuficiência do recolhimento dos tributos incidentes sobre as importações de serviços.
Consta nas fls. 792 despacho da receita federal informando acerca do processo
que tratava da CIDE ao qual este processo havia sido apensado, vejamos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte acima
identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS.
Este processo se encontrava apensado ao processo 16.561.720.150/2012-60 (Principal)
de lançamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE.
A Decisão da DRJ foi favorável à contribuinte nos 16561.720150/2012-60 e o Acórdão
da DRJ (fls. 774/790) deu provimento parcial à impugnação nos autos
16561.720162/2012-94.
Em razão da demanda relacionada à NT SIRF 05 Processo em Arquivo com CT ativo,
verifiquei que apenas o processo principal 16561.720150/2012-60 foi devidamente
concluído e que arquivei, equivocadamente, o processo apensado 16561.720162/2012-
94.
Para fins de saneamento, foram adotados os procedimentos: 1) desarquivamento dos
autos 16561.720150/2012-60; 2) desapensação do processo 16561.720162/2012-94 (AI
de PIS e COFINS); 3) classificação do processo 16561.720162/2012-94 para dar
seguimento ao contencioso ( ASSUNTOS/OBJETO - SRF06 - I001 - Contencioso /
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.004 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720162/2012-94

Lançamento de Ofício / SIEF e DESCRIÇÃO DO DOSSIE EM PAPEL DO
PROCESSO DIGITAL _ RF06 - I031 - Aguard ciencia do acordao da DRJ).
Nesse sentido, o presente processo prossegue para ser julgado apenas a matéria
remanescente referente ao Pis/Pasep e Cofins Importação, que foram mantidos os lançamentos
por parte da DRJ e por consequência foram objeto do Recurso Voluntário.
Em que pese o parcial provimento pela instância inferior, as matérias que
restaram ao debate estão relacionadas as remessas ao exterior para pagamento de serviços,
incluídas nas bases de cálculo dos autos de infração, cujos tipos de pagamento foram assim
descritos:
1. “Membro do Conselho de Administração da Empresa (sic) Confab
Industrial S/A reeleito através da AGO/AGE realizada em 16/04/2008”e
2. “Know-how desenvolvido pela fornecedora e suas filiadas, necessários
para fabricação e comercialização de revestimentos para peças
metálicas,
especialmente,
mas
não
limitado
ao
revestimento
anticorrosivo de tubos aço”.
Sendo esses os dois pontos a serem apreciados, a abordagem dos argumentos
recursais do contribuinte, devem ser realizadas a luz das provas que constam nos autos.
Ocorre, porém, que não há no presente processo a cópia do relatório fiscal que
deu azo ao lançamento, sendo imperioso ao julgador saber a motivação do auto de infração e em
quais provas a fiscalização baseou as suas conclusões. Tratam-se de informações necessárias
para segurança do julgador.
Por esse motivo entendo pela necessidade de diligência com a finalidade de
apensar a este processo o relatório fiscal que apurou as irregularidades que constam no auto de
infração, bem como que se preste esclarecimentos adicionais referente ao deslinde do litígio.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital